Tribunal: TCU
Processo: 044.710/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor da Sra. Leny de Souza Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §§ 1o e 5o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil (NC 10791701-05-2002-000136-1), emitido em favor de Leny de Souza Santos (XXX.239.306-XX); 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais.